Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL REQUERIDO SOMENTE EM APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. INTERESSE INDIVIDUAL DISPONÍVEL.

1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. De tal modo, não poderia o Juízo a quo deduzir que tal dano teria ocorrido, condenando o réu ao seu pagamento, sem qualquer requerimento do autor nesse sentido.

3. Verificando-se que os pedidos iniciais visam a satisfação de interesse individual disponível da parte, não há que se falar que o processo trate de interesse público ou social, afastando-se a necessidade de intervenção do Ministério Público.

4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.